Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723526-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIO BIZERRA DA SILVA AGRAVADO: CRISTIANE DA CONCEICAO SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gláucio Bizerra da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes (proc. no 0712567-28.2020.8.07.0009, ID no 96511386). 2. O agravante alega, em suma, que após efetivar a venda de um veículo para a agravada (VW/Gol, Placa PBE 3027/DF, ano 2017), a transferência de propriedade não foi providenciada perante o DETRAN/DF, o que lhe acarretou vários prejuízos. 3. Sustenta que celebrou acordo extrajudicial com a agravada em 8/2/2021 para que se responsabilizasse pelas multas e demais dívidas sobre o veículo após a tradição e pleiteou a homologação judicial. Todavia, a decisão de ID no 85331381 (5/3/2021) consignou que o acordo não estava apto a ser homologado, pois deixou de especificar a obrigação de cada parte e o prazo para o cumprimento. 4. Alega que essas exigências seriam descabidas e sem amparo no direito material. Na sequência, a decisão de ID no 96511386 indeferiu a homologação do acordo. 5. Afirma que haveria prova suficiente da posse exercida pela agravada desde 17/3/2020, do prejuízo suportado e que os termos ajustados podem ser homologados judicialmente para se tornarem exigíveis em caso de novo inadimplemento. 6. Esclarece que a transferência da propriedade do veículo foi realizada em 17/3/2021, mas se faz necessário determinar a transferência da pontuação inerente às infrações de trânsito para o prontuário (CNH) da agravada. 7. Narra que a transferência de propriedade do veículo somente foi efetivada, pois naquela ocasião ainda havia prazo para a apresentação de recurso contra as infrações de trânsito. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para homologar o acordo extrajudicial realizado entre as partes, pois seria adequado à solução da controvérsia e a agravada deve se responsabilizar pelas infrações de trânsito cometidas, assim como pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição. 9. O agravante não providenciou o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. Intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção do benefício, efetuou o pagamento (ID no 27689828 e no 27689829). 10. Relatado, cumpre decidir. 11. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 12. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 13. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 14. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 15. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 16. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 17. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 18. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 19. A decisão de ID no 85331381, proferida em 10/3/2021, ponderou que o acordo não poderia ser homologado da forma que foi apresentado, uma vez que deixou de especificar a obrigação a ser assumida por cada uma das partes, tampouco estipulou um prazo para o cumprimento. 20. Ademais, transferiu ao Poder Judiciário obrigações que competem às partes e que não dependiam de decisão judicial, uma vez que a transferência da propriedade poderia ser realizada perante o órgão executivo de trânsito. 21. Como consequência, intimou o autor, agravante, para juntar os termos de acordo contendo a indicação das obrigações que recairiam sobre as partes e o prazo de cumprimento, sob pena de extinção. Mesmo após o transcurso de meses desde a referida decisão, o agravante permaneceu inerte, o que conduziu ao indeferimento do pedido de homologação, nos termos do ID no 96511386: “[...] Considerando que a parte autora não juntou eventual deferimento de efeito suspensivo do seu agravo interposto em face da decisão de id n. 85331381. Ademais o processo já se encontra paralisado por algum tempo aguardando a informação. Indefiro a homologação do acordo apresentado em ID n. 83206900. Concedo o prazo de 15 (quinze dias) para a autora informar se desiste da ação ou se o feito deverá prosseguir. 22. Ocorre que não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza, uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 23. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, pois a decisão recorrida deixou de homologar o acordo diante do descumprimento deliberado da decisão de ID no 85331381, contra a qual não foi interposto recurso, ensejando a sua preclusão. 24. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Afasta-se a ocorrência de urgência, pois o agravante não respondeu ao comando judicial, ainda que fosse para esclarecer as razões do acordo. Não é possível a homologação da transação quando deixa de observar as especificidades necessárias à solução adequada da controvérsia, conforme esclarecido nos autos originários. 25. Do mesmo modo, inexiste prejuízo, pois lhe foi facultado informar se desistirá da demanda ou se o feito deverá prosseguir, tampouco há empecilho para que formulem novo acordo, que observe os requisitos materiais e legais para a homologação, conforme já salientados. 26. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Em observância à nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO 28. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 29. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. 30. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO